Tribunal: STF
Processo: ARE 1332059
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 35, p. 155-211) de cuja ementa destaco: 
    “APELAÇÃO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N.° 6.368/1976. RECURSO DEFENSIVO SUSCITANDO, EM SEDE PRELIMINAR: 1) A INÉPCIA DA DENÚNCIA; 2) A OFENSA À COISA JULGADA; 3) A VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, PUGNANDO PELA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA; 4) SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA ACUSATÓRIA, VISANDO O DESENTRANHAMENTO DAS TRANSCRIÇÕES E DA MÍDIA, POR CONTEREM APENAS UMA PARTE DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. NO MÉRITO, POSTULA: 5) A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR ALEGADA ESCASSEZ DA PROVA ACUSATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA: 6) A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 7) A EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA; 8) O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. CONHECIDO O RECURSO, REJEITAM-SE AS PRÉVIAS SUSCITADAS, PARA DESPROVER O APELO NO MÉRITO.” (eDOC 35, p. 155; grifos originais)
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para correção de erro material (eDOC 36, p. 104-113).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 36, p. 191-238), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI, LV, LVI e XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 36, p. 123-190).
    A 3º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 37, p. 106-128).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 38, p. 28-37).
    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 1.814.137/RJ (eDOC 38, p. 67-68), bem como dos recursos interpostos pela defesa. Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 10.6.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 38, p. 130).
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 156.115/RJ (certidão; eDOC 47, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.315.669 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2021; ARE 1.295.630 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.4.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente